Tribunal: TJES
Processo: 5001722-61.2025.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001722-61.2025.8.08.0049

APELANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO:
FERNANDA DERIZ DA CONCEICAO

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE – DR. CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAÚJO PINTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COMO NÃO PROCURADO EM ZONA RURAL. TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, por considerar irregular a constituição em mora da devedora. No caso, a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual em zona rural retornou com a anotação "não procurado", tendo permanecido à disposição para retirada na agência postal por 21 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, com o posterior retorno do aviso de recebimento com a rubrica "não procurado" em razão de o imóvel situar-se em zona rural, é suficiente para a comprovação da mora nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969 e do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.132, firmou o entendimento de que, para a comprovação da mora, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, sendo dispensada a prova do recebimento. 4. A devolução do aviso de recebimento com a observação "não procurado" em zona rural não invalida o ato, especialmente quando demonstrado que o objeto permaneceu à disposição para retirada em prazo razoável, cabendo ao devedor observar os deveres de cooperação e boa-fé objetiva para manter seus dados atualizados e viabilizar a entrega de correspondências. 5. Atendido o requisito de procedibilidade mediante o envio da carta registrada ao endereço pactuado, a extinção prematura do processo por ausência de constituição em mora viola o entendimento vinculante das Cortes Superiores e a sistemática do Decreto-Lei nº 911/1969.

IV. DISPOSITIVO E TES
E 6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. O retorno da notificação com o motivo 'não procurado' não obsta a constituição em mora quando a remessa foi efetuada para o endereço constante no contrato.”Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, art. 485, IV; CC, art. 394.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.662/RS, Rel. para acórdão Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001722-61.2025.8.08.0049

APELANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO:
FERNANDA DERIZ DA CONCEICAO

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE – DR. CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAÚJO PINTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo análise do mérito.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra sentença proferida pelo d. Juízo singular (ID 17117884), que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada contra
FERNANDA DERIZ DA CONCEIÇÃO
, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, por entender irregular a constituição em mora.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 17117886), que: (i) a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato; (ii) o retorno do Aviso de Recebimento com a anotação "não procurado" em zona rural não invalida o ato, uma vez que o objeto ficou à disposição para retirada por prazo razoável; (iii) a mora decorre do simples vencimento da obrigação (
ex re
); (iv) a extinção prematura viola os princípios da celeridade e da economia processual; e que (v) houve o preenchimento dos requisitos do Tema 1.132 do STJ.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à validade da constituição em mora da devedora fiduciante, diante da devolução da notificação extrajudicial com a rubrica "não procurado" em região de zona rural.

O d. Juízo de origem extinguiu o feito sob o fundamento de que a mora não estaria comprovada, uma vez que a notificação não foi efetivamente entregue no domicílio da ré.

Assiste razão ao Apelante.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.132, fixou a seguinte tese:
"Para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer pelo próprio devedor, quer por terceiros"
(
REsp 1.951.662/RS
, Relator para acórdão Min.JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023).

Nesse passo, impende registrar que a comprovação da mora se perfaz mediante o envio de carta registrada com Aviso de Recebimento (AR) ao endereço constante no contrato, sendo prescindível que a assinatura no referido aviso seja do próprio punho do devedor, nos exatos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

No caso vertente, o banco enviou a notificação (ID 17117727) ao endereço fornecido pela contratante no ato da celebração do negócio jurídico. O fato de o AR ter retornado com o motivo "não procurado" justifica-se por se tratar de imóvel situado em zona rural, sem entrega domiciliar regular.

Entretanto, colhe-se do rastreamento postal que o objeto permaneceu aguardando retirada na agência dos Correios de 17/07/2025 a 07/08/2025 (21 dias), prazo superior ao regulamentar, sem que a devedora se manifestasse.

Tal entendimento encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme se observa nos precedentes abaixo transcritos na íntegra:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI N.º 911/1969 – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – “AR” NÃO PROCURADO – TEMA 1132/STJ – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LIMINAR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A regular constituição em mora do devedor constitui pressuposto específico das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei n .º 911/69, cuja comprovação deve observância ao disposto no artigo 2º, § 2º, do referido diploma legal.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.132), modificou o entendimento até então prevalente para assentar a tese segundo a qual “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros” (REsp n .º 1.951.662/RS, Relator.: Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 09.08.2023, DJe de 20.10.2023).

3. No caso dos autos, a notificação extrajudicial que serve de substrato à pretensão inicial, embora “não procurada” (ID 10857490), foi remetida ao endereço constante do contrato firmado entre as partes, razão pela qual resta suficientemente comprovada a constituição do devedor em mora, requisito de procedibilidade essencial ao ajuizamento das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei n.º 911/1969.

4. Considerando que (i) a pretensão autoral foi instruída com os documentos que comprovam o pacto fiduciário e que (ii) há comprovação da constituição do devedor em mora pelo envio de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço indicado pelo próprio devedor, impõe-se reconhecer o preenchimento dos requisitos para a concessão liminar da busca e apreensão do veículo dado em garantia. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50033515720248080000, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. TEMA REPETITIVO 1132 DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão movida em face de Thiarlison Simplicio Falcão, extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de comprovação da constituição em mora do devedor. A instituição financeira alega que a notificação extrajudicial foi regularmente enviada ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento. Pleiteia a anulação da sentença e o prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a constituição em mora, para fins de ajuizamento de ação de busca e apreensão com base em contrato com alienação fiduciária, exige a efetiva entrega da notificação extrajudicial ao endereço do devedor ou se basta o envio ao endereço indicado no contrato, ainda que a correspondência retorne com a informação de "Não existe o número". III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1132 estabelece que, para fins de constituição em mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado pelo devedor no contrato, sendo dispensada a comprovação de recebimento, por ele ou por terceiro. 4. A devolução da notificação com a anotação "Não existe o número" não afasta a constituição em mora, pois incumbe ao devedor manter seus dados cadastrais atualizados perante o credor, não podendo este ser penalizado pela omissão da parte contrária. 5. A sentença que ignora precedente vinculante firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1132 do STJ) viola o art. 927, III, do CPC, autorizando sua anulação, com o consequente retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato para fins de constituição em mora, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pelo devedor ou por terceiros. 2. A responsabilidade pela atualização dos dados cadastrais é do devedor, não podendo o credor ser penalizado por inconsistências no endereço informado. 3. A sentença que desconsidera precedente repetitivo do STJ viola o dever de observância aos precedentes obrigatórios e deve ser anulada. Vitória/ES, 18 de agosto de 2025. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008093-89.2024.8.08.0012, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 3ª Câmara Cível)

Noutro viés, o dever de manter o endereço atualizado e de viabilizar o recebimento de correspondências decorre da boa-fé objetiva contratual. A extinção imediata do feito, após o envio regular da notificação ao endereço pactuado, revela-se medida excessivamente rigorosa que ignora o inadimplemento confesso e a instrumentalidade das formas.

Ademais, tratando-se de mora
ex re
, o vencimento do prazo para pagamento já constitui o devedor em mora (art. 394 do Código Civil), sendo a notificação apenas um pressuposto processual específico do Decreto-Lei nº 911/69 que, neste caso, foi satisfatoriamente atendido pelo envio ao endereço contratual.

Dessa forma, a sentença deve ser anulada para que o feito prossiga regularmente em sua fase de busca e apreensão.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Incabível a majoração de honorários recursais, ante a ausência de fixação na origem e de angularização processual.

É como voto.

Vitória, data registrada no sistema.

DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.